Tribunal: TJDFT
Processo: 0721354-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DA MONTADORA. GARANTIA. VEÍCULO. REVISÕES PERIÓDICAS REALIZADAS EM OFICINA NÃO AUTORIZADA. DEFEITO SEM RELAÇÃO DIRETA COM A FALHA NA REVISÃO. DANO MATERIAL. POSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A supressão da garantia somente pode ocorrer se houver comprovação de que o problema real do veículo se deu em razão da ausência ou falha na revisão realizada por conta do proprietário. Caso o problema apresentado não tenha relação direta com a falta ou defeito na revisão, a recusa em executar o reparo se torna abusiva.
2. A reparação dos lucros cessantes é disciplina jurídica a ser aplicada com a devida cautela na análise do conjunto probatório, porquanto a legislação civil protege o lucro razoável que deveria ter sido apurado pelo demandante na situação concreta e não o lucro especulativo ou imaginário, capaz de esvaziar o valor objetivo da norma.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.